Tribunal: TJMT
Processo: 1004078-60.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004078-60.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GIDENILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 057.501.624-86 (RECORRENTE), CAMILLE FADEL DA SILVA REIS - CPF: 147.756.317-21 (ADVOGADO), KAYQUE PEDRO LIMA KLEINSORGEN MOTTA - CPF: 138.094.467-85 (ADVOGADO), SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - CNPJ: 34.075.739/0001-84 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DE DÉBITO. AUSENTE PROVA DA TENTATIVA DE CANCELAMENTO DO CURSO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora a parte atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova, a instituição recorrente trouxe elementos que comprovam a existência de débito inadimplido.

Assim, constatada a inadimplência da parte consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora.

Ausentes provas para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença em decorrência do cancelamento do curso.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito, cuja causa de pedir atribui como indevida a inserção dos dados no cadastro de proteção ao crédito.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Após promover a análise das manifestações e provas vinculadas ao caderno processual, tenho que o direito não milita em favor das pretensões inaugurais.

Extrai-se das alegações de ingresso que o próprio reclamante reconhece que houve por parte da reclamada uma ampla divulgação das condições especiais relacionadas ao que acreditava se tratar de uma “bolsa incentivo Estácio”, a qual prometia a cobrança de apenas R$ 49,00 nos primeiros 03 meses do curso.

Ademais, consoante reconhecido pelo requerente, o mesmo efetuou a sua matrícula junto à instituição de ensino.

Pois bem, não obstante os argumentos do autor, os esclarecimentos defensivos pontuaram que, ao efetuar a matrícula, o reclamante aderiu a um benefício denominado DIS (Diluição Solidária da Estácio), o qual permite ao aluno efetuar o pagamento de apenas R$ 49,00 nos primeiros meses e ainda, cuja diferença é dividida em uma quantidade de parcelas correspondente ao prazo do curso (Id. 185982773).

Verifico que, no intuito de corroborar seus argumentos, a reclamada apresentou algumas telas sistêmicas, dentre elas uma correspondente ao aceite digital, tanto é que foi registrado o número da matrícula, a data/horário do aceite e o IP da máquina utilizada pelo autor (Id. 185982777).

Malgrado as telas sistêmicas possam ser consideradas como provas unilaterais, entendo que àquelas que se encontram anexadas à defesa, excepcionalmente, não merecem ser desprezadas, precipuamente em razão do incontroverso vínculo mantido entre as partes e do pagamento da taxa de matrícula efetuada pelo consumidor (Id. 185982774).

[...]

No caso, conquanto tenha ventilado que, em decorrência de problemas de saúde, “precisou proceder com a solicitação de trancamento de sua matrícula”, verifico que o reclamante, em patente descumprimento ao artigo 373, I, do CPC, não apresentou provas mínimas para respaldar os seus argumentos, seja um protocolo de atendimento (contato telefônico), envio de e-mail ou ainda, a entrega de um requerimento específico diretamente junto à instituição de ensino.

Outrossim, de forma diversa do que tentou fazer prevalecer o reclamante, inexistem nos autos provas mínimas de que a reclamada tenha criado qualquer óbice à pretensão de trancamento da matrícula.

No que concerne à origem do débito motivador do apontamento restritivo (R$ 150,61), cujo vencimento ocorreu em 21/08/2023, entendo que a mesma restou devidamente esclarecida.

[...]”

A relação jurídica é incontroversa.

Em análise dos autos, verifico que a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos nela contida, uma vez que a parte autora não logrou êxito em comprovar que houve qualquer tipo de falha da reclamada, ante a alegação de dificultar o cancelamento do curso. Embora a parte autora tenha alegado que tentou cancelar o curso, não restou comprovado nos autos a referida solicitação ou tentativa.

Logo, não se desincumbindo do ônus probatório quanto ao fato constitutivo do direito a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO PARCIAL - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO No 4.549 DO BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. In casu, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução no 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado. 3. Ausência de irregularidade na prática do reclamado, pois, agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em falha na prestação do serviço. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1016361-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais pleiteados pela Recorrente, visto que ela não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Condeno o recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025